Tribunal: TJDFT
Processo: 0710228-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710228-26.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN ARAUJO DA SILVA IMPETRANTE: THIAGO LINO TONACO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO O presente habeas corpus já foi julgado, o acórdão transitou em julgado e os autos se encontravam arquivados, tendo esta Terceira Turma Criminal, à unanimidade, denegado a ordem. Segue a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Representação pela autoridade policial e requerimento pelo Ministério Público. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal. Predicados subjetivos favoráveis do paciente. Irrelevância. Alegação de ausência de contemporaneidade afastada. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1245939, 07102282620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nada a prover quanto à petição de ID 27411159, na qual o impetrante apresenta uma nova petição inicial de habeas corpus, ao argumento de que o mandado de prisão, expedido em 5/3/2020, foi cumprido 25/6/2021. Brasília, 19 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador